Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO MODO DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DESIDERATO REVISIONAL. OMISSÃO QUANTO AO REESTABELECIMENTO DE ACESSO À PLATAFORMA DE MARKETPLACE. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte ré, alegando impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada no Acórdão, porquanto aduz não mais ter acesso aos dados dos fornecedores para reestabelecer o direito de arrependimento da parte autora. A parte autora igualmente opôs embargos de declaração aduzindo omissão do Acórdão quanto aos demais pedidos de reestabelecimento da plataforma de acesso ao serviço de marketplace da ré, para fins de acesso às notas fiscais das compras gravadas na plataforma, dados de vendedores e compradores para resolução dos problemas de produtos em garantia, bem como acesso ao código dos correios para devolução, sem pagamento de frete, de pacotes e mercadorias da qual desistiu dentro do prazo legal de arrependimento.

4. Dos embargos de declaração da parte ré. Não há omissão no Acórdão quanto ao modo de cumprimento da obrigação de fazer. Isso porque não houve condenação em obrigação restrita, mas há abertura para fins de cumprimento da condenação constante da seguinte expressão “proceder aos meios necessários para a efetiva troca das compras realizadas”, de modo que compete ao embargante observar os meios necessários, notadamente porque há obrigação legal de guarda de registro de acesso e aplicações de internet na provisão de aplicações, conforme Marco Civil da Internet. Assim sendo, a embargante detém os dados necessários para a execução da obrigação a que fora condenada. Eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é facultado ao juízo da execução, na hipótese de descumprimento da obrigação imposta, na forma do art. 139 do CPC.

5. Dos embargos de declaração da autora. O Acórdão foi claro quanto a inexistência de direito ao reestabelecimento de acesso à plataforma. Não é obrigação da embargada manter o registro de dados requeridos pela embargante, tais como Nota Fiscal, informações dos Fabricante para exercício do direito da garantia legal ou convencional. Notadamente porque, conforme regras da experiência comum (art. 5o da Lei no 9.099/1995), a nota fiscal e os dados do fabricante vem acompanhados dos produtos adquiridos pela internet, no ato da entrega. É vedado pelo ordenamento jurídico o transporte de mercadoria sem a respectiva nota fiscal, sendo obrigação acessória do ICMS. A Nota Fiscal que acompanha o produto transportado é entregue ao destinatário, inexoravelmente. Quanto ao código de rastreio para devolução de mercadorias desistidas dentro do prazo legal, conforme condenação em Acórdão, esclarece-se que será estabelecido em cumprimento de sentença a forma e os meios para a efetividade do cumprimento, cabendo inicialmente, à embargada a sua execução. Não há omissão a ser sanada, mas sim, verdadeiro intento de revisão do Acórdão, em relação a vedação ao reestabelecimento de acesso à plataforma, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste às partes os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração de ambas as partes CONHECIDOS E REJEITADOS.